Tribunal: TJBA
Processo: 0551937-18.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551937-18.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANIEL SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA 426 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por DANIEL SANTOS contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 0551937-18.2016.8.05.0001, oriunda da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 945,00, com incidência de juros moratórios a partir da citação, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em sede recursal, o autor insurgiu-se contra o termo inicial dos juros de mora, defendendo sua incidência desde o evento danoso, bem como contra o percentual dos honorários advocatícios arbitrados, por reputá-los irrisórios.

II. Questão em discussão
3. Discute-se (i) o termo inicial dos juros moratórios nas ações de cobrança do seguro DPVAT e (ii) a adequação do critério de fixação dos honorários advocatícios quando o valor da condenação resulta em remuneração ínfima ao patrono da parte vencedora.

III. Razões de decidir
4. Nas ações de cobrança de indenização do seguro DPVAT, os juros moratórios fluem a partir da citação, nos termos da Súmula 426 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a aplicação da Súmula 54 do mesmo Tribunal.
5. A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre condenação de valor reduzido, quando resulta em quantia irrisória, autoriza o arbitramento por equidade, conforme disposto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, de modo a assegurar remuneração digna ao advogado.
6. Considerados o grau de zelo profissional, o trabalho desenvolvido ao longo do processo, a natureza da causa e o caráter alimentar da verba honorária, mostra-se adequada a fixação dos honorários sucumbenciais em valor certo.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação, nos termos da Súmula 426 do STJ. 2. Quando a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação resultar em quantia irrisória, é cabível o arbitramento por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0551937-18.2016.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
DANIEL SANTOS,
e, como apelada,
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de ________de______.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça